Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (AGRAVADO), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (AGRAVANTE), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (EMBARGANTE), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (EMBARGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (EMBARGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – IMISSÃO DOS VENDEDORES NA POSSE DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO –

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Deve ser mantida a tutela de imissão da posse dos vendedores no imóvel se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do requerido comprador e o risco da demora que milita em favor dos autores, ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do requerido, múltiplas identidades do requerido, além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução em razão da ausência de bens para a quitação do débito.

Ademais, observa-se o princípio da imediação do juiz prolator da decisão recorrida, vez que foi o mesmo magistrado quem conduziu o processo de execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.M. RODRIGUES PARRA-ME
contra decisão interlocutória proferida na

Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência no 1050421-70.2020.8.11.0041
, movida por
ADEMIR ROQUE SANDER e MARLI WERLANG SANDER,
perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a medida pleiteada, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel de matrícula no 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 16.798,451m2, devendo a parte requerida ser intimada, no caso de ocupação, para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em síntese, anota o recorrente que:
(i)
os requisitos para concessão de antecipação de tutela não restam configurados;
(ii)
não há
periculum in mora
, uma vez que o imóvel, como narra o Oficial de Justiça, encontra-se ocupado e em bom estado;
(iii)
o risco de dano apto a fundamentar a medida de urgência deve-se revelar real e concreto;
(iv)
o agravante mantém em bom estado de conservação o bem;
(v)
já efetuou o pagamento do montante de R$ 1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais);
(vi)
é medida de justiça determinar que seja dado em garantia o valor já pago pelos agravantes pelo imóvel em questão;
(vii)
os agravados concorreram para o imbróglio que decorreu do pagamento, visto que a constrição que adveio ao imóvel 21 (vinte e um) dias após a aquisição e perdurou por 3 (três) anos, infringiu a Cláusula Segunda do contrato e,
(viii)
que o não acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo somente trará mais insegurança jurídica para ambas as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida no ID no 75868999.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pelos agravados, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 77192462.

Da decisão liminar foi interposto Agravo Interno no ID no 77192472, que incluído em pauta de julgamento do dia 05/05/2021, foi
provido
para
revogar a decisão liminar concedida pelo relator no agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada proferida pelo magistrado de piso, atendendo ao princípio da imediação e ao risco mais grave para a parte recorrente do que para a parte recorrida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADEMIR ROQUE SANDER e MARLI WERLANG SANDER
ajuizaram
Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
A.M. RODRIGUES PARRA – ME e AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA,
alegando que em 2014 firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda com os requeridos tendo como objeto o imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2, no valor total de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) a serem adimplidos na seguinte forma R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a título de arras, e R$ 1.120.000,00 (um milhão cento e vinte mil reais) em 9 (nove) parcelas de R$ 280.000,00, (duzentos e oitenta mil reais) do qual foi pago apenas a quantia de R$ 1.532.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil reais).

Narram que ajuizaram ação de execução em 2015 buscando receber o crédito, contudo, a execução restou infrutífera, vez que os executados descumpriram o acordo firmado.

Alegam, ainda, a nulidade do negócio jurídico pela ocorrência de múltiplas identidades do requerido Agnaldo Martins.

Diante disso, ingressaram com a ação, requerendo a concessão da tutela de urgência, a fim de que fossem imitidos na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda. No mérito, requereram a procedência da ação.

A juíza singular deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel (ID no 42695706 – dos autos originários).

Inconformado, o requerido A.M. RODRIGUES PARRA-ME interpôs agravo de instrumento, com objetivo de reformar a decisão.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Na hipótese, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato (ID no 41729887), em que a parte requerida assumiu a obrigação de pagar o valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) pelo imóvel objeto do contrato de compra e venda – imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2 – restando incontroverso que o pagamento integral pela aquisição não foi realizado, conforme verificado na ação de execução de título extrajudicial no 0054499-03.2015, em que os autores buscaram receber seu crédito há 05 (cinco) anos (ID no 41730091).

Dispõe o art. 475 do Código Civil de 2002:

“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos indenização por perdas e danos.”

Ademais, o risco da demora milita em favor dos autores/agravados ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do agravado, múltiplas identidades do requerido Agnado Martins Rodrigues Parra), além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução, em razão da ausência de bens para a quitação do débito.

Aliás, tal matéria foi abordada no recurso de Agravo Interno interposto por ADEMIR ROQUE SANDER E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001818-55.2021.8.11.0000 aviado na “Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência” de no 1050421-70.2020.8.11.0041 onde litiga com A.M. RODRIGUES PARRA - ME e tem tramite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, cuja ementa:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – SUSPENSA PELO RELATOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE/PROPRIETÁRIO DO AGRAVADO – MÚLTIPLAS IDENTIDADES DO RECORRIDO – LIMINAR DO RELADOR REVOGADA – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO DO JUIZ – RECURSO PROVIDO.

Se o risco da demora milita em favor da parte recorrente ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do agravado, múltiplas identidades do requerido/comprador,

além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução, em razão da ausência de bens para a quitação do débito, há que ser revogada a decisão unipessoal do relator que deferiu a suspensão da tutela de urgência concedida pelo magistrado condutor do processo.”

Aliás, sobre idêntico tema, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ANTERIOR A RESCISÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– INADIMPLEMENTO CONFESSO E INTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA RESCISÃO – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Havendo manifesto interesse de ambas na rescisão do contrato, desinteresse no negócio, inadimplemento confesso e o pagamento de apenas uma parcela, têm-se como mais justo e razoável o deferimento da reintegração de posse aos antigos proprietários, eis que, restam apenas discussões financeiras, que vão se desenrolar no decorrer do processo referentes à culpa na rescisão, pagamento de multa, devolução de valores, fixação de aluguel, etc.. (AI 134924/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

(TJMT - AI: 01349240920168110000 134924/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
– INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada.”
(
TJMT - AI 1008547-05.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual admitido pelo Agravante."
(
TJMT - RAI no 100300-81.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara Cível -

Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 15/08/2018
).

Importante destacar que no caso dos autos houve a observância do princípio da imediação do juiz prolator da decisão recorrida, vez que foi o próprio magistrado que conduziu o processo de execução.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Por fim,
resta prejudicada
a apreciação dos Embargos de Declaração de ID no 90527986, interporto por A. M. RODRIGUES PARRA – ME.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021